Tribunal: TJSP
Processo: 2242525-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Ausente intimação pessoal da devedora ao cumprimento de obrigação de fazer, exigível mesmo depois do advento do Código de Processo Civil de 2015, afasta-se a multa imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jaboticabal, em que é agravante JOSE DOS REIS MORETE
e é agravada SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.781
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
0006069-68.2011.8.26.0291, no 0006067-98.2011.8.26.0291
e no 0002926-37.2012.8.26.0291
1a Vara Cível de Jaboticabal
Agravante: José dos Reis Morete
Agravada: Banco Safra S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente intimação pessoal da devedora
ao cumprimento de obrigação de fazer,
exigível mesmo depois do advento do
Código de Processo Civil de 2015, afasta-
se a multa imposta.
Arrendatário,
credor
agrava
da
respeitável decisão (fl. 102) que, na fase de cumprimento de
sentença, rejeitou-lhe “pedido” de “execução da penalidade
imposta” à ré, multa diária, em que insiste. Nega a
exigibilidade de intimação pessoal.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 108/122).
É o relatório.
“A prévia intimação pessoal do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”,
definiu o Superior Tribunal de Justiça em 25 de novembro
de 2009, por sua colenda Segunda Seção, na súmula 410.
A orientação subsiste mesmo depois do
advento do Código de Processo Civil de 2015, como tem
dito o mesmo Superior Tribunal de Justiça em reiteradas
ocasiões, para se ficar apenas com pronunciamentos do final
de 2018, de 2019 e de 2020, por sua colenda Corte
Especial,1 por sua colenda Segunda Seção2 e pelas colendas
Turmas que a compõem.3
Como no caso não houve intimação
pessoal, não incide e se afasta a multa, a propósito do que
também há precedente desta Câmara.4
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel

relator
1 - "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
4
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo
Código
de
Processo
Civil
(EREsp
1.360.577/MG,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)”
- EREsp 1725487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 4/12/2019.
- "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo
Código
de
Processo
Civil
(EREsp
1.360.577/MG,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)”
- AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 21/5/2019.
- "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de
07/03/2019)” - AgInt nos EAREsp 885.035/RJ, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2019,
DJe 24/5/2019. No mesmo sentido, AgInt nos EAREsp 1029346/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 21/5/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
5
- “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil” - EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018.
2 - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para
a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Súmula no 410/STJ” - AgInt nos EREsp 1280928/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/6/2019.
3 - “1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício
é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o
cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula
410 do STJ. 3. Agravo interno não provido” - AgInt no REsp 1761683/MA,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
1/6/2020.
- “1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
6
fazer." Enunciado da Súmula n. 410/STJ. 1.1. Instituição financeira que não
foi intimada pessoalmente da deliberação judicial que cominou multa pelo
eventual descumprimento da obrigação de retirar o nome do consumidor de
cadastros de inadimplentes, o que enseja o afastamento da exigibilidade das
astreintes. 2. Agravo interno desprovido” - AgInt nos EDcl no REsp
1700404/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 23/3/2020.
- “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia
intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n.
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor
permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019)” - AgInt no REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019.
- “1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser
imprescindível a intimação pessoal para a execução da multa cominatória por
obrigação de fazer ou não fazer, providência não realizada no caso concreto.
2. O entendimento consubstanciado no enunciado n. 410 da Súmula do STJ se
aplica tanto aos procedimentos instaurados na vigência do CPC/1973 -
inclusive os posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005 -, quanto
àqueles iniciados na vigência do CPC/2015” - AgInt no REsp 1728194/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2019.
- “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
7
edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula no
410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015” - AgInt no AREsp 1366925/SE, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/8/2019.
- “Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, ressalvado o
entendimento pessoal desta Relatora, "é necessária a prévia intimação pessoal
do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e
11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido
também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp
1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019). 3. O reexame de fatos e
provas não é permitido nesta via especial” - AgInt no REsp 1726058/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019.
- “1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da
intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua
válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no
julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019. 2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da
obrigação de fazer sequer em nome do advogado. A intimação do conteúdo
da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de
pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada
ao cumprimento da obrigação de fazer” - AgInt no AREsp 1450922/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2242525-81.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
8
4 “Ausente intimação pessoal da devedora ao cumprimento de obrigação de
fazer, exigível mesmo depois do advento do Código de Processo Civil de
2015, afasta-se a multa imposta”
AI 2067603-61.2020.8.26.0000, j.
15.7.2020, deste relator.